Tribunal: TJMT
Processo: 0004768-07.2019.8.11.0006
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004768-07.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON LUIS DA COSTA MARQUES - CPF: 496.231.841-15 (AGRAVADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000. ATO INTERRUPTIVO INEXISTENTE. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Nelson Luis da Costa Marques para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa no Processo Administrativo nº 218274/2006 (SEMA/MT), que originou o Auto de Infração nº 119374/2009 e a CDA nº 2017/491927. A decisão agravada reformou a sentença de improcedência proferida na ação anulatória ajuizada pelo agravado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se houve paralisação indevida no curso do processo administrativo ambiental que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, nos termos da tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000;

(ii) saber se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 pode ser aplicado retroativamente a processos instaurados anteriormente à sua vigência;

(iii) apurar a existência de omissão na decisão monocrática quanto à condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo permaneceu paralisado por mais de sete anos (2011 a 2018) sem a prática de atos instrutórios relevantes, situação que configura prescrição intercorrente administrativa conforme o item II da tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, com força vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

4. Não foram demonstrados atos de apuração efetiva aptos a interromper o prazo prescricional de três anos. O argumento de que o processo não esteve inerte carece de respaldo fático nos autos.

5. É admissível a aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 a processos em curso à época de sua entrada em vigor, conforme também assentado no julgamento do IRDR.

6. Reconhecida a procedência do recurso de apelação, impõe-se, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Correção de omissão para condenar o Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Incide a prescrição intercorrente administrativa em processo sancionador ambiental estadual que permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes. 2. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos instaurados antes de sua vigência, desde que não definitivamente encerrados. 3. O reconhecimento da procedência recursal impõe a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra
decisão monocrática
proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0004768-07.2019.8.11.0006, que deu provimento ao recurso manejado por Nelson Luis da Costa Marques, reconhecendo a ocorrência de
prescrição intercorrente administrativa
no processo administrativo n.º 218274/2006, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), e que culminou no Auto de Infração SEMA n.º 119374/2009 e na correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2017/491927.

Na origem, o agravado ajuizou ação anulatória de sanção administrativa, sustentando, entre outros pontos, que teria celebrado Termo de Compromisso Ambiental e que o processo sancionador permaneceu paralisado por mais de sete anos, ensejando a prescrição intercorrente.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao entendimento de que o termo de compromisso ambiental não preenchia os requisitos legais e afastando a alegação de prescrição por considerá-la inovação processual extemporânea.

Em sede recursal, a decisão monocrática deste Relator reconheceu a prescrição intercorrente com base na
Tese firmada no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000
, reformando integralmente a sentença.

O Estado, então, interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que o processo não teria permanecido inerte e que haveria atos interruptivos da prescrição. Sustenta, ainda, que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 não deveria ser aplicado retroativamente ao caso.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada e alegando, ademais, omissão quanto à condenação do Estado ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, uma vez que, embora vencido, tal ponto restou silente na decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não merece acolhida.

A questão central consiste em apurar a regularidade da aplicação da prescrição intercorrente administrativa em processo sancionador ambiental estadual paralisado por longo período.

Consoante se extrai dos autos, o Processo Administrativo n.º 218274/2006 foi formalmente arquivado temporariamente em 23/02/2011 e somente desarquivado em 20/03/2018, ou seja, transcorreram mais de sete anos sem qualquer impulso processual relevante, situação que se enquadra perfeitamente no item II da Tese fixada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, com a seguinte redação:

“II – Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.”

Referida tese possui caráter vinculante no âmbito desta Corte, por força do art. 927, III, do Código de Processo Civil, e vincula as decisões em casos análogos, como o presente.

Além disso, cumpre destacar que a jurisprudência desta própria Câmara, em julgamento recente de caso análogo, reafirmou integralmente as teses do IRDR e rechaçou alegações idênticas àquelas ora renovadas pelo agravante. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa.”

(N.U 1000996-57.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 24/03/2025)

As alegações do agravante de que teriam ocorrido atos aptos a interromper a prescrição carecem de respaldo documental nos autos e não enfrentam com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Sequer foram trazidos elementos concretos que demonstrem a existência de atos instrutórios relevantes dentro do lapso prescricional de três anos.

Nos termos do art. 19, §2º do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, somente atos de apuração efetiva – e não meros registros administrativos – são hábeis a interromper o prazo prescricional. A inércia da Administração por mais de sete anos, sem justificativa plausível ou impulso substancial, viola os princípios da segurança jurídica, eficiência e legalidade.

Quanto à aplicação do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, cumpre observar que o próprio IRDR consolidou a possibilidade de sua incidência aos processos iniciados antes da vigência da norma (01/11/2013), mas ainda não finalizados, o que corresponde exatamente ao presente caso.

Ademais, quanto à alegação de omissão, ventilada nas contrarrazões, entendo que assiste razão ao agravado.

Isso porque a decisão monocrática, embora tenha reformado a sentença e acolhido integralmente o pedido recursal, não se pronunciou quanto à sucumbência, o que configura omissão material sanável neste julgamento.

Nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, a fixação de honorários é obrigatória. Reconhecida a procedência do recurso do agravado, impõe-se a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo, considerando a simplicidade da causa e os parâmetros legais, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa no Processo Administrativo n.º 218274/2006, com a consequente nulidade do Auto de Infração SEMA n.º 119374/2009 e da Certidão de Dívida Ativa n.º 2017/491927.

Corrijo, ainda, a omissão da decisão monocrática para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025